Tribunal: TJSP
Processo: 0200728-98.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento de prescrição. Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de verba honorária. Acolhimento. Aplicabilidade do princípio da causalidade. Observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.185.036/PE (tema 421). Precedentes desta Corte (TJSP). Sentença

Ementa:
Apelação. Exceção de pré-executividade. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento de prescrição. Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de verba honorária. Acolhimento. Aplicabilidade do princípio da causalidade. Observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.185.036/PE (tema 421). Precedentes desta Corte (TJSP). Sentença reformada. Logo, apelação provida.